Tribunal: TJES
Processo: 5004976-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004976-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA PAIXAO CASTRO e outros (5)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004976-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: BRUNA DA SILVA PAIXAO CASTRO, LIDIA DA SILVA PAIXAO, AMANDA DA SILVA PAIXAO, JOSE AUGUSTO DA SILVA PAIXAO, ANTONIEL SOARES DA PAIXAO e G. D. S. M. representado por LIDIA DA SILVA PAIXAO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNA DA SILVA PAIXAO CASTRO, LIDIA DA SILVA PAIXAO, AMANDA DA SILVA PAIXAO, JOSE AUGUSTO DA SILVA PAIXAO, ANTONIEL SOARES DA PAIXAO e G. D. S. M. representado por LIDIA DA SILVA PAIXAO

contra a r. decisão proferida em sede de
ação de arrolamento
que converteu o procedimento em inventário em razão de um dos agravantes possuir 15 (quinze) anos de idade (menor incapaz).

Em suas razões (id. 2725090), os recorrentes sustentam, em resumo, que em que pese haver incapaz, as partes estão de acordo com a partilha e há a concordância expressa do Ministério Público Estadual.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereram o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requerem a reforma da decisão para que o feito prossiga pelo rito de arrolamento.

Conforme id. 2742915, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 2885630).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004976-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: BRUNA DA SILVA PAIXAO CASTRO, LIDIA DA SILVA PAIXAO, AMANDA DA SILVA PAIXAO, JOSE AUGUSTO DA SILVA PAIXAO, ANTONIEL SOARES DA PAIXAO e G. D. S. M. representado por LIDIA DA SILVA PAIXAO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNA DA SILVA PAIXAO CASTRO, LIDIA DA SILVA PAIXAO, AMANDA DA SILVA PAIXAO, JOSE AUGUSTO DA SILVA PAIXAO, ANTONIEL SOARES DA PAIXAO e G. D. S. M. representado por LIDIA DA SILVA PAIXAO

contra a r. decisão proferida em sede de
ação de arrolamento
que converteu o procedimento em inventário em razão de um dos agravantes possuir 15 (quinze) anos de idade (menor incapaz).

Em suas razões (id. 2725090), os recorrentes sustentam, em resumo, que em que pese haver incapaz, as partes estão de acordo com a partilha e há a concordância expressa do Ministério Público Estadual.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereram o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requerem a reforma da decisão para que o feito prossiga pelo rito de arrolamento.

Conforme id. 2742915, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 2885630).

Já adianto que não vejo razões para alterar o entendimento já por mim externado quando deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Como já dito, a MMª. Magistrada
a quo
determinou a conversão da ação de arrolamento iniciada pelos agravantes em inventário em razão de um dos agravantes possuir 15 (quinze) anos de idade (menor incapaz).

Pois bem. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 664.
Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

(...)

Art. 665.

O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público
.

Como visto, não há nenhum óbice ao procedimento pelo rito de arrolamento, mesmo quando há interesse de incapaz, em caso de concordância entre as partes e do Ministério Público. É o caso.

Também é nítido nos autos de origem que não há conflito de interesse entre as partes.

Na origem, o
parquet
assim se manifestou:

“Considerando que a partilha formulada as fls. 72/74 resguarda o herdeiro menor de quaisquer prejuízos, opina o Ministério Publico pela homologação dos termos da partilha ora apresentados, devendo o quinhão pertencente ao infante ser depositado em conta judicial, com a devida juntada do comprovante de depósito aos autos, em prazo a ser fixado por este juízo.”

Em casos análogos, não é outro o entendimento já emanado pelos e. Tribunais Pátrios. Veja-se:

INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu pleito de conversão do inventário em arrolamento comum. Inconformismo. Parcial acolhimento. Conversão que, diante da concordância dos interessados e do valor dos bens integrantes do acervo hereditário, amolda-se à rega do art. 664 do CPC.
Existência de herdeiro incapaz que não constitui óbice ao pleito de conversão (art. 665), mas não dispensa a avaliação dos bens (requerida expressamente pela d. Representante do Ministério Público oficiante em primeiro grau, justamente em atendimento aos interesses do incapaz
). Inaplicabilidade do art. 661 do mesmo Estatuto à hipótese. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2258801-56.2021.8.26.0000; Ac. 15460028; Guarulhos; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 07/03/2022; DJESP 16/03/2022; Pág. 2375)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento de bens. Conversão do procedimento para o rito do inventário. Inviabilidade. Valor dos bens do espólio inferior a 2.000 OTN. Exegese do art. 1.036 do cpc/73.
Existência de herdeiro incapaz que não impede o processamento na forma de arrolamento. Precedentes. Recurso provid
o. (TJPR; Ag Instr 1439218-6; Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 11/05/2016; DJPR 03/06/2016; Pág. 208)

Por fim, trago a baila excerto do parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça Cível corroborando o entendimento já exposto:

“Há que se ressaltar que, no presente caso, os interesses do herdeiro que não alcançou a maioridade se encontra protegido, haja vista que consta nos autos o plano de partilha em que os quinhões devidos aos herdeiros são iguais, não restando nenhuma possibilidade de prejuízo ao herdeiro incapaz, que se encontra representado pela irmã, com a outorga dessa representatividade concedida por seu genitor – ID’s 2725218 e 2725219.

Não se pode olvidar que a conversão do inventário em arrolamento além de não violar o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV da Constituição Federal), atende o princípio da celeridade consagrado no inciso LXXVIII daquele artigo 5º. Além de fazer jus ao princípio da instrumentalidade, uma vez que se evita o formalismo desnecessário, otimizando-se no processo os aspectos de utilidade e economia, sem qualquer prejuízo aos direitos do herdeiro incapaz.

Destarte, estando os interesses do menor incapaz totalmente assegurados, conforme consta do plano de partilha (ID’s 2725218 e 2725219) não há por que tornar o processo mais moroso, de modo que a conversão do arrolamento em inventário é medida que não se deve aplicar, a fim de se manter o arrolamento garantido a todos os interessados uma solução mais simples, célere e econômica ao presente caso.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para que o feito prossiga pelo rito de arrolamento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004976-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: BRUNA DA SILVA PAIXAO CASTRO, LIDIA DA SILVA PAIXAO, AMANDA DA SILVA PAIXAO, JOSE AUGUSTO DA SILVA PAIXAO, ANTONIEL SOARES DA PAIXAO e G. D. S. M. representado por LIDIA DA SILVA PAIXAO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARROLAMENTO CONVERTIDO EM
INVENTÁRIO –
MENOR INCAPAZ – CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES E O MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
DESNECESSIDADE DA CONVERSÃO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Não há nenhum óbice ao procedimento pelo rito de arrolamento, mesmo quando há interesse de incapaz, em caso de concordância entre as partes e do Ministério Público.

2.
É nítido nos autos de origem que não há conflito de interesse.

3
.
Recurso provido, decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.